Tribunal: STF
Processo: MI 7495
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por Maria Markiria Sousa Mesquita em face de alegada omissão legislativa por parte do Congresso Nacional.



    A impetrante narra, em síntese, que:



    “O Código de Processo Civil de 1973 (revogado), trazia em seu escopo, nos arts. 306, CPC, com remissão ao art. 265, III, do mesmo diploma, expressamente, a suspensão do processo por ocasião da exceção de incompetência, vide:



    [...]



    De fato, assim predizia o art. 265, III, CPC/1973 (norma cuja ausência impede direito):



    [...]



    Hoje, com a vigência do novo CPC/2015, o art. 64, §1º e art. 337, II, também se mantém normas análogas, cuja inteligência aduz a mesma lógica do antigo CPC/1973, art. 305, vide:



    [...]



    Portanto, o incidente de incompetência - arguido antes da contestação, nos termos do art. 64, §1º, CPC - observando as disposições do art. 5º, LIII, CF/88, deverá suspender o prazo contestatório, visto que, se o Juízo é incompetente para receber, processar ou intimar a ré à contestação, este prazo sequer existiria juridicamente. 



    A ausência dessa disposição (art. 265, III, CPC/1973) no atual Código de Processo Civil (2015), torna inviável e incerto o direito constitucional a ser processado, senão por autoridade competente.”



    Ao final, requer que “Seja reconhecida a omissão legislativa parcial, no Novo Código de Processo Civil, que não deixa claro se a oposição incidental antes da contestação, consoante o art. 64, §1º cc. Art. 337, II, CPC/2015, suspende o processo e os prazos, apesar de ser medida impositiva, haja vista o direito constitucional do art. 5º, LIII, CF/88, a ser julgado somente por autoridade competente”. 



    É o relatório. Decido. 



    O art. 5°, inciso LXXI, da Constituição Federal prevê que se concederá Mandado de Injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    Trata-se, portanto, de ação constitucional autoaplicável, de caráter civil e de procedimento especial, que visa a suprir omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal, objetivando afastar o que ARICÊ MOACYR AMARAL SANTOS aponta como a “inércia da norma constitucional, decorrente da omissão normativa” (Mandado de Injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 31); ou, no dizer de CANOTILHO, buscando destruir o “rochedo de bronze” da incensurabilidade do silêncio legislativo (As garantias do cidadão na justiça. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 367). Em outras palavras, como tive oportunidade de afirmar, o Mandado de Injunção visa combater à “síndrome de inefetividade das normas constitucionais” (Direito constitucional. 37ª ed. São Paulo: Atlas, 2021. capítulo 4, item 5).



    As normas constitucionais que permitem o ajuizamento do Mandado de Injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão somente daquelas que têm relação com as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade.



    Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do Mandado de Injunção, que são:



    “(a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público);



    (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.”



    Ressalte-se, portanto, que o cabimento do Mandado de Injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa, conforme já decidido por esta CORTE:



    “DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO E DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR: A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DO PERTINENTE NEXO DE CAUSALIDADE. - O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do Mandado de Injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes.” (MI 542, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 28/06/2002)



    No presente caso, a parte impetrante almeja, em síntese, que seja reconhecida suposta mora legislativa, atribuída ao Congresso Nacional, em razão da alegada necessidade de complementação dos arts. 64, § 1º e 337, inciso II, ambos do CPC/2015, a fim de deixar claro que a manifestação incidental de incompetência do Juízo suspende o processo e o prazo para contestar, nos moldes do que preconizava o art. 265, inciso III, do CPC/73, de modo a viabilizar o direito constitucional de ser processado e julgado pela autoridade competente, previsto no art. 5º, inciso LIII, da CF/88.



    Sem razão, contudo.



    Como se vê, a pare impetrante busca, na verdade, a repristinação de norma revogada pelo legislador. Com a edição do Código de Processo Civil de 2015, a alegação de incompetência do Juízo, absoluta ou relativa, passou a ser instrumentalizada por meio de preliminar na própria contestação da parte demandada, devendo ser decidida com prioridade pelo(a) magistrado(a), nos termos do art. 64, caput e §§ 1º e 2º, e do art. 337, inciso II, todos do CPC/2015. A decisão interlocutória que a resolve é passível de recorribilidade imediata por agravo de instrumento, inclusive, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988, no qual se firmou a tese da “taxatividade mitigada” do rol do art. 1.015, do CPC/2015. 



    Com isso, o legislador pôs fim à exceção de incompetência então prevista no art. 304, com efeitos tratados pelo art. 265, inciso III, ambos do CPC/73, de modo a otimizar o rito processual e tonar mais eficiente o processo civil brasileiro, no exercício de sua ampla liberdade de conformação legislativa. 



    Observa-se, portanto, que não há inviabilidade do exercício do direito de ser processada pela autoridade judicial competente (art. 5º, inciso LIII, CF/88), apenas a modificação da forma e dos instrumentos processuais à disposição da parte que pretenda alegar a incompetência do Juízo escolhido pelo autor da ação judicial. 



    Como se vê, não há insuficiência de regulamentação legislativa sobre a matéria. Da mesma forma, é pacífico o entendimento desta CORTE de que “a simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção” (MI 6.616 AgR, Relator: Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 07/04/2022).



    Por outro lado, as demais questões suscitadas pela parte autora em relação à incompetência do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Massapê (Processo 3000331-40.2025.8.06.0121) não podem ser conhecidas, por não serem sindicáveis na via estreita do Mandado de Injunção, que não se presta à função de sucedâneo recursal ou substitutivo das vias adequadas de impugnação de decisões judiciais. 



    O Plenário desta CORTE, ao apreciar o MI 7.413, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou ser incabível Mandado de Injunção que tenha por objeto alegada omissão legislativa fundada em comando estabelecido em norma infraconstitucional, em julgado que recebeu a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao mandado de injunção impetrado para sanar suposta omissão quanto ao direito de os advogados usarem “os equipamentos que tem à sua disposição, evitando modificações no PJE que não sejam compatíveis com sistemas operacionais antigos”. 2. Não há nenhum preceito constitucional que proclame categoricamente o direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A omissão legislativa apontada tem por fundamento, na verdade, norma infraconstitucional (art. 18, da Lei n.º 11.419/2006). Porém, ausente dever constitucional de legislar, a via do mandado de injunção revela-se imprópria para tal objetivo. Precedente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (MI 7.413-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 09/03/2023)



    Nessas circunstâncias, inexistindo previsão constitucional que esteja com sua eficácia restrita e, por outro lado, havendo norma regulamentadora quanto ao ponto, é inviável a utilização da via injuncional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Mandado de Injunção.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria- Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente